Tribunal: TJBA
Processo: 8061499-57.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8061499-57.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: MAURICIO ANTONIO BEIJES

Advogado(s): REJANE FRANCISCA DOS SANTOS MOTA

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s):

ACORDÃO

Ementa
: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (CET). NATUREZA GENÉRICA. EXTENSÃO AOS PROVENTOS DA RESERVA. PRINCÍPIO DA PARIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por policial militar da reserva remunerada, com proventos calculados sobre a graduação de Soldado 1ª Classe, que objetiva a implementação da
Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET)
em seus proventos, no percentual de 70%. O Impetrante sustenta que a referida vantagem é paga de forma geral e indistinta a todos os policiais militares da ativa em situação análoga, razão pela qual, em observância ao princípio da paridade, deveria ser estendida aos seus proventos de inatividade.

II. Questão em discussão

2.
As questões submetidas a julgamento são: a) Análise das preliminares de
decadência
do direito de impetração e de
prescrição
do fundo de direito, considerando a natureza da obrigação como de trato sucessivo. b) Exame do mérito referente ao direito líquido e certo do Impetrante à percepção da CET, a partir da definição da natureza jurídica da gratificação, se
pro labore faciendo
ou de
caráter genérico
, e a consequente aplicação da regra de paridade remuneratória entre servidores ativos e inativos.

III. Razões de decidir

3.
As preliminares de decadência e prescrição foram
rejeitadas
. A pretensão envolve um suposto ato omissivo da Administração Pública, consistente na ausência de pagamento mensal de uma vantagem remuneratória. Por se tratar de uma obrigação de
trato sucessivo
, a lesão ao direito se renova a cada mês em que a gratificação não é paga, afastando-se a contagem de prazo decadencial a partir do ato de aposentadoria, pois a regulamentação da lei é posterior ao ato aposentador, por via de consequência, afasta-se, também, a prescrição do fundo de direito, conforme o entendimento consolidado na Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça.

4. No mérito, foi reconhecido o
caráter genérico
da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET). Embora a legislação de regência previsse requisitos específicos para a sua concessão, provas documentais produzidas em outros processos judiciais neste Tribunal, notadamente certidões emitidas pela Diretoria de Pessoal da Polícia Militar, atestaram que a CET é paga a
todos
os policiais militares em atividade, de forma indistinta e sem a necessidade de processo administrativo de avaliação individual. Essa constatação fática descaracteriza a natureza da gratificação como sendo exclusivamente vinculada a condições especiais de trabalho (
pro labore faciendo
).

5. Estabelecida a natureza genérica da vantagem, sua extensão aos servidores inativos e pensionistas torna-se obrigatória, em respeito ao
princípio da paridade
assegurado pelo artigo 121 da Lei Estadual nº 7.990/2001 (Estatuto dos Policiais Militares). O referido dispositivo legal determina que os proventos da inatividade devem ser revistos na mesma proporção e data das modificações na remuneração dos servidores da ativa, incluindo quaisquer benefícios ou vantagens concedidos posteriormente.

6. O Impetrante, que se aposentou na graduação de Soldado 1ª Classe e recebe proventos com base nesse mesmo posto, tem direito ao percentual de
70%
(setenta por cento) a título de CET, conforme estabelecido pela Resolução COPE nº 228/2025 para as praças em atuação operacional e administrativa.

IV. Dispositivo e tese

7.
Preliminares de decadência e prescrição rejeitadas. No mérito, segurança
concedida
para determinar a implementação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) nos proventos do Impetrante, no percentual de 70%, com efeitos financeiros a partir da data da impetração.

Tese de julgamento:
"1. Em se tratando de pretensão que envolve ato omissivo continuado da Administração Pública, consistente na ausência de pagamento de vantagem remuneratória, a relação jurídica é de trato sucessivo, renovando-se mensalmente o prazo para a impetração de mandado de segurança, o que afasta a configuração da decadência e da prescrição do fundo de direito. 2. A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET), uma vez comprovado seu pagamento de forma linear e indistinta a todos os servidores de uma mesma carreira em atividade, sem subordinação a uma avaliação de desempenho específica e individual, adquire caráter de vantagem genérica, devendo, por força do princípio da paridade, ser estendida aos proventos dos servidores inativos e pensionistas, nos termos do artigo 121 da Lei Estadual nº 7.990/2001."

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal: art. 5º, LXIX; art. 40, § 8º; Lei Estadual nº 6.932/1996: art. 3º; Lei Estadual nº 7.023/1997: art. 9º; Lei Estadual nº 7.990/2001: art. 102, § 1º, 'j'; art. 110-B; art. 110-D; art. 121; Lei Estadual nº 11.356/2009; Lei Estadual nº 12.373/2011: art. 10, IV; Lei Federal nº 12.016/2009: art. 23 e art. 25; Emendas Constitucionais nºs 113/2021, art. 3º e nº 136/2025; Resolução COPE nº 228/2025.

Precedentes citados:

STF: Súmula Vinculante 37; Súmulas 269, 271 e 512.

STJ: Súmulas 85, 105 e 339; AgInt no RMS 57.319/AP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 19/04/2021; AgRg no REsp 1510029/CE, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 04/03/2016; STJ, AgInt no REsp 1961732/AC, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 15/02/2022; AgInt no AREsp n. 1.447.848/RN, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/09/2020; STJ, RMS n. 18.348/RJ, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 02/06/2005.

TJBA, MS n. 8003688-47.2022.8.05.0000, Rel. Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus, Seção Cível de Direito Público, julgado em 23/05/2024; MS n. 8002304-78.2024.8.05.0000, Rel. Des. Jose Soares Ferreira Aras Neto, Seção Cível de Direito Público, julgado em 17/09/2024; TJBA, MS n. 8039105-61.2022.8.05.0000, Rel. Desa. Licia Pinto Fragoso Modesto, Seção Cível de Direito Público, julgado em 25/04/2024.

Vistos, discutidos e relatados estes autos
de
Mandado de Segurança nº 8061499-57.2025.8.05.0000, de Salvador, em que
é
impetrante –
MAURÍCIO ANTÔNIO BEIJES

e autoridades coatoras

GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA,
tendo como interveniente o
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
REJEITAR
as preliminares
de decadência
e
prescrição
e, no mérito,
CONCEDER A SEGURANÇA
vindica
para determinar à autoridade coatora que, no prazo de 30 (trinta) dias, implemente em folha de pagamento do Impetrante, o percentual de
70
% da G-CET em seus proventos da reserva remunerada, com efeitos financeiros a partir da data da Impetração do presente Mandado de Segurança,
nos
termos do voto da Relatora.

Salvador, .

11